Tribunal: TJES
Processo: 5003602-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003602-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AA BB
AGRAVADO: SCHEILA DOMINGUES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

AGRAVADAS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 2517206), que fixou critérios de atualização do valor do débito e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada.

Em suas razões recursais (id 2517185), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os critérios utilizados pelo Juízo
a quo
para atualização do débito exequendo encontram-se em dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Pela decisão id 2672875, foi deferida a tutela de urgência recursal para obstar a liberação da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo de instrumento.

As Agravadas apresentaram contrarrazões recursais no id 2755840, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 2517206), que fixou critérios de atualização do valor do débito e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada.

Em suas razões recursais (id 2517185), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que os critérios utilizados pelo Juízo
a quo
para atualização do débito exequendo encontram-se em dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Na decisão agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou o seguinte teor:

“(...)

Inicialmente, cumpre registrar haver bloqueio de R$9.837,67 (nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) em conta bancária da primeira executada, consoante documento de fl. 557.

O Agravo de Instrumento nº 5000340-25.2021.8.08.0000, que versava sobre excesso de penhora e desmembramento do imóvel (lote) pertence à AABB, foi julgado procedente, apresentando a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCESSO DE PENHORA – IMÓVEL DE ELEVADO VALOR – DESMEMBRAMENTO – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO DESCARACTERIZE O BEM – RECURSO PROVIDO.
Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidade autônoma, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.

Diante disso, determino a intimação da devedora para apresentar nos autos, em 90 (noventa) dias e sob suas próprias custas, a planta de desmembramento do imóvel, a fim de que a área seja desmembrada, avaliada e levada à hasta pública.

No que tange à impugnação de fls. 561/564, indefere-se o pedido de desbloqueio de valores. É de conhecimento geral que, atualmente, a sede da AABB de Cachoeiro de Itapemirim é utilizada como Centro de Treinamentos do Estrela do Norte Futebol Clube, não mais sendo “única fonte de renda” da associação “as contribuições mensais de seus associados”. Portanto, de forma contrária à alegação da primeira executada, há outra fonte de renda para manutenção das despesas mensais da associação, de modo que a penhora existente nos autos não inviabiliza sua atividade empresarial.

Desse modo, determino a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados à fl. 557, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de fl. 675-v.

Quanto à incidência da taxa SELIC, o STJ vem entendendo por sua aplicabilidade quando, concomitantemente, incidirem juros de mora e correção monetária:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 2. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic. 4. Agravo interno provido. - (AgInt nos EDcl no REsp 1518445 / SP – Rel. Min. Raul Araújo – Dje 10/06/2019).

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO. QUEDA DE CONTÊINERES EM RIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. CASO FORTUITO. AFASTAMENTO PELA INST NCIA DE ORIGEM. INSINDICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.
(...)
6. Correta a contagem dos juros de mora e da correção monetária determinada pelo acórdão recorrido, na linha da jurisprudência majoritária desta Corte, sendo a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (17/10/2010), com base no INPC-IBGE, até o início da contagem dos juros de mora, contados estes a partir da citação (16/02/2012), com base na SELIC. 7. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. - (REsp 1748624 / AM – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 17/12/2019).

Aplicável, portanto, a taxa SELIC.

Quanto ao termo inicial de aplicação da taxa SELIC, deve-se observar que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (STJ – Súmula 54) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (STJ – Súmula 362).

Assim, no caso em análise, incidem juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso até a data da sentença, quando passa a incidir, juntamente com a correção monetária, a taxa SELIC.

(...)”

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo douto Juízo
a quo
, penso que a matéria merece solução diversa.

Infere-se que nos autos do cumprimento de sentença de origem, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou que, sobre o valor do débito, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso até a data da sentença, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, a taxa SELIC.

Conforme informação extraída do sistema de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, infere-se que a sentença objeto da execução, que fora mantida integralmente em segunda instância, condenou a Agravante ao pagamento de indenização por dano moral a cada uma das Agravadas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

(...)

Dito isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, a fim de condenar a Associação Atlética do Brasil - AABB, no pagamento às autoras:

a) Reparação por danos morais que, com base nos critérios anteriormente mencionados, fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras individualmente, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros legais desde o evento danoso.

(...)”

No contexto apresentado, assiste razão à tese recursal no que concerne ao equívoco judicial na estipulação do percentual dos juros moratórios, haja vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 176), segundo o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02
)”.
(REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010).

A Colenda Corte Superior decidiu, ainda, que “
a Primeira Seção desta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que a incidência de juros moratórios, com base na variação da taxa SELIC, não pode ser cumulada com a aplicação de outra taxa de juros moratórios ou com outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”
(REsp 1307357/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014).

Por fim, saliento que, ao contrário do alegado pelas Agravadas em contrarrazões, a matéria não está sujeita à preclusão, porquanto cuida-se da correta aplicação dos consectários legais da condenação imposta na sentença, matéria considerada de ordem pública conforme a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.033.840/CE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar que os juros legais estipulados na sentença exequenda devem corresponder à taxa SELIC, incidente a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

AGRAVADAS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONDENAÇÃO – DANO MORAL – ESTIPULAÇÃO DE JUROS LEGAIS – ÍNDICE APLICÁVEL – TAXA SELIC – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência atualmente dominante é pacífica quanto à utilização da taxa SELIC como índice da taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL e Agravadas SCHEILA DOMINGUES E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.